Tribunal: TJMT
Processo: 1015904-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015904-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 049.732.841-06 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), BRUNO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 049.732.841-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. V. D. O. N. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: H. V. D. O. N., representado por seu genitor BRUNO DE OLIVEIRA SANTANA

AGRAVADO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA e UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTE COCLEAR BILATERAL. AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir o plano de saúde ao custeio integral e imediato de cirurgia de implante coclear bilateral, sustentando-se em prescrição médica e na urgência do quadro clínico de
anacusia
bilateral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar:

(
i) se há prescrição médica formal e imediata do procedimento cirúrgico requerido; e

(
ii
) se estão presentes os pressupostos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada limita-se a recomendar a realização de avaliação quanto à indicação do procedimento cirúrgico, não configurando prescrição direta ou imediata da cirurgia.

4. A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no momento processual atual, especialmente diante da ausência de prova técnica de urgência.

5. O indeferimento da medida não compromete o acesso ao procedimento, uma vez que a avaliação indicada representa etapa prévia e necessária à indicação terapêutica definitiva.

6. A análise do Agravo Interno restou prejudicada, diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, que abrange e exaure a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A mera recomendação médica para avaliação quanto à indicação de procedimento cirúrgico não se equipara à prescrição formal de sua realização, não autorizando, por si só, a concessão de tutela de urgência para custeio imediato da cirurgia.

2. A concessão de tutela de urgência exige prova idônea e atual de risco concreto à saúde, ausente na hipótese analisada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1015152-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.09.2024; TJ-MT, AI 1010751-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

H. V. D. O. N.,
representado por seu genitor
BRUNO DE OLIVEIRA SANTANA,
contra decisão proferida (ID. 191888489 – autos de processo n. 1010447-67.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar que o plano de saúde custeie a realização do implante coclear bilateral
.

Afirma que o plano de saúde é legalmente obrigado a custear o tratamento, nos termos da legislação e da ANS, e que o indeferimento do pedido de urgência pela instância de origem compromete o resultado útil do processo. Destaca ainda que há risco de dano irreparável e que o fumus boni iuris está presente, uma vez que a negativa contratual é injustificada.

Diante disso, pugnou
pelo deferimento de pedido de tutela recursal para obrigar as rés ao fornecimento ou custeio integral, em caráter de urgência, do procedimento de implante coclear bilateral, bem como das despesas correlatas necessárias à sua realização e manutenção e, no mérito, conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória.

Devidamente intimado
s
, o
s

Agravado
s
apresenta
m
contrarrazões ao recurso em ID.
292027389
e
292769861
pugnando pelo seu desprovimento.

Tutela recursal foi
in
deferida em ID.
287495380
.

Foi i
nterposto r
ecurso de Agravo Interno por
H. V. D. O. N., representado por seu genitor BRUNO DE OLIVEIRA SANTANA

em ID.
292247889
, buscando reformar a decisão monocrática para deferir o pedido de efeito suspensivo
, argumentando, especialmente, que o termo “avaliação” refere-se ao pré-operatório
.

Contrarrazões
ao agravo interno foi
apresentada em ID.
296482870
e
297205389
.

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer em ID.
304297399
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: H. V. D. O. N., representado por seu genitor BRUNO DE OLIVEIRA SANTANA

AGRAVADO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA e UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

H. V. D. O. N.,
representado por seu genitor
BRUNO DE OLIVEIRA SANTANA,
contra decisão proferida (ID. 191888489 – autos de processo n. 1010447-67.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar que o plano de saúde custeie a realização do implante coclear bilateral.

Afirma que o plano de saúde é legalmente obrigado a custear o tratamento, nos termos da legislação e da ANS, e que o indeferimento do pedido de urgência pela instância de origem compromete o resultado útil do processo. Destaca ainda que há risco de dano irreparável e que o fumus boni iuris está presente, uma vez que a negativa contratual é injustificada.

Argumenta, ainda, que o termo “avaliação” refere-se ao pré-operatório, sendo, portanto, de obrigatoriedade do plano de saúde o custeio do tratamento prescrito pelo médico.

Com base nesses argumentos, a agravante requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“
Vistos.

H. V. D. O. N.
devidamente representada por seu genitor
BRUNO DE OLIVEIRA SANTANA,
ambos qualificados, ajuizou a presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
,

também qualificadas.

Em apertada síntese, a autora é uma criança de 8 anos, beneficiária de plano de saúde empresarial das requeridas, a mesma nasceu surda, com perda auditiva
neurossensorial
de grau profundo, diagnosticada com
Anacusia
Bilateral, havendo recomendação expressa do médico especialista para avaliação e cirurgia de implante coclear, com finalidade de lhe proporcionar condições mínimas de audição e, por conseguinte, desenvolvimento educacional, social e comunicativo.

Em 2025, seu novo médico assistente indicou a necessidade de uma nova cirurgia, recomendando o uso do fixador externo HEXAPODAL
TLHex
, método mais eficaz e menos invasivo. No entanto, a requerida negou a cobertura dos materiais, alegando que o modelo convencional ILIZAROV seria suficiente, contrariando a recomendação médica.

Sustenta que, mesmo diante da urgência do caso e da gravidade do diagnóstico, a requerida negou o pedido de autorização para o procedimento, sob a alegação de inexistência de rede credenciada especializada, limitando-se a orientar o genitor da menor a procurar, por conta própria, prestadores de serviço, com posterior solicitação de reembolso, conduta esta considerada abusiva e incompatível com os deveres legais e contratuais do plano de saúde.

Diante da negativa indevida e da impossibilidade financeira da família em custear o procedimento, busca-se a intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento de que necessita com urgência.

A autora requer, em caráter liminar e com urgência, que a requerida seja obrigada a autorizar e custear, a realização do implante coclear bilateral que a autora necessita, a ser
realizado Integralmente
e por equipe médica especializada, e caso não haja no município, que seja arcado pelas rés o custeio e liberação de todos os procedimentos, materiais, viagens, estadia da autora e acompanhante, necessários para a concretização da respectiva cirurgia e manutenção dos aparelhos. Em caso de descumprimento, pede a aplicação de multa diária não inferior a R$ 3.000,00.

Carreou com a inicial os documentos de ID 191738594 a ID 191740613.

Na sequência, vieram-me os autos conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

De início,em atenção aos documentos retro,
DEFIRO
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do CPC.

Desde já,
INVERTO
o ônus da prova em desfavor da requerida, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC.

A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do CPC, nestes termos:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Por sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza antecipada, diz que:

“
A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir
[Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora
JusPodivm
, 8ª Edição, pág. 660]”.

Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada.

Pois bem.

No presente caso, embora a parte autora tenha juntado documentos que demonstram o acompanhamento médico e a necessidade de intervenção cirúrgica, não restou suficientemente evidenciado o risco iminente de
agravamento do quadro clínico a ponto de justificar a concessão liminar da medida, sem a oitiva prévia da parte contrária.

Além disso, em análise perfunctória dos documentos acostados, própria da fase de cognição sumária, verifica-se que não há, até o presente momento, solicitação médica para realização do implante coclear. O que se extrai dos autos é apenas a recomendação de encaminhamento da autora para avaliação quanto à indicação do referido procedimento, o que representa etapa preliminar e indispensável à sua eventual indicação.

Opericulum in mora, para configurar-se, demanda elemento probatório idôneo e específico que revele o risco concreto e atual à saúde da parte requerente, o que não se verifica, ao menos neste momento processual.

A probabilidade do direito, por sua vez, embora presente em parte, demanda a oitiva da parte ré para adequada análise da negativa administrativa e dos termos contratuais.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA
REDUTORA .
NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
I. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura de
mamoplastia
redutora para a agravada, portadora de
gigantomastia
e
comorbidades
associadas, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão. 2 . A questão em debate consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em favor da agravada, determinando a realização de procedimento cirúrgico não previsto no rol da ANS, sob a justificativa de urgência para tratamento de dores crônicas. III. Razões de Decidir. 3.
Embora a agravada apresente laudos médicos que atestem a necessidade da cirurgia, não foi demonstrado, de forma inequívoca, o periculum in mora que justifique a medida liminar. 4. A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde encontra respaldo na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e na natureza eletiva da cirurgia. 5. A jurisprudência tem exigido a demonstração de urgência para a concessão de tutela antecipada, especialmente em casos que envolvem procedimentos médicos não emergenciais. IV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão interlocutória que havia deferido a tutela de urgência. Tese de Julgamento: "A concessão de tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico em plano de saúde depende da demonstração inequívoca de urgência, especialmente quando o tratamento não está previsto no rol da ANS." Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência Relevante Citada: TJ-MT,
N .U
1018427-79.2022.8.11 .0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022, DJE 14/11/2022. TJ-MT, N.U 1001157-
47 .
2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 21/02/2024, DJE 27/02/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10151525420248110000,
Relator.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a
probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia de
Mamoplastia
Redutora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de
urgência .
Não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido. (TJ-MT 10198111420218110000 MT,
Relator.:
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA – AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, ainda, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Não consta, porém, junto aos documentos acostados à inicial (
ID ́s
113674912 e 113674918), qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravada. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave. (TJ-MT - AI: 10107514620238110000,
Relator.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

Desta forma, ausentes os pressupostos legais,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência pleiteado. [...]”

Da análise dos autos, verifica-se que o documento médico juntado aos autos limita-se a consignar que:

“
Encaminho
paciente de 06 anos, feminina, com diagnóstico de
anacusia
bilateral, para
avaliação
de implante
coclear.”

Conforme se depreende da redação, trata-se de encaminhamento para a realização de
avaliação especializada
, a fim de verificar a viabilidade, pertinência e eventual indicação do implante coclear, e não de prescrição direta do procedimento cirúrgico.

Tal avaliação, usualmente conduzida por equipe médica multidisciplinar, tem por objetivo analisar exames
audiológicos
e de imagem, bem como as condições clínicas e cognitivas do paciente, para determinar se há indicação técnica e prognóstico favorável à implantação.

Cumpre salientar que tal constatação não se presta a desqualificar, atenuar ou infirmar a gravidade do quadro clínico evidenciado, tampouco a relevância do tratamento pretendido, reconhecendo-se plenamente a delicada situação de saúde e a importância de que a paciente receba a assistência médica necessária.

Ocorre que, do ponto de vista probatório, o documento apresentado não consubstancia prescrição médica expressa para a realização imediata da cirurgia, tampouco atesta urgência inadiável para sua execução, limitando-se a recomendar que a paciente seja s
ubmetida à mencionada avaliação.

Dito isso, não se encontram presentes justificativa para a reforma da decisão agravada.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que
,
no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável
duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento
conclui a
cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada
, e

por
consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
recurso de

A
gravo
I
nterno,
ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025